Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700801-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NUTRI &amp; NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40326029- Pág 1/22 no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora